Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CONHECIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que, ao despachar a inicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte (id 77308947, processo de origem: 0748294-27.2020.8.07.0016)

2 – Agravo interno. Agravo interno contra decisão (ID 22240327) que não conheceu do agravo de instrumento. Gratuidade de Justiça indeferida no despacho da inicial. No sistema dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase do conhecimento, ressalvada a hipótese do art. 3o da Lei 12.153/2009, que não se aplica ao caso em exame. Não há perigo de dano irreparável, pois o acesso ao juizado especial, no primeiro grau, não depende do pagamento de custas, na forma do artigo 54 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento a que se nega provimento.

3 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.